Tribunal: TJDFT
Processo: 0720097-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720097-08.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JUREMA RODRIGUES DA ROSA E SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de requerimento manejado por JUREMA RODRIGUES DA ROSA E SILVA (ID 64685008), contra decisão que, em observância ao comando proferido pela Corte Superior de Justiça (ID 64251525), suspendeu os autos até o desfecho do paradigma do Tema 1.290 do STF (RE 1.412.069/PR) (ID 64255244). Consoante se extrai do que preconiza o artigo 1.037, §9o, §10, incisos I ao III, §11, §12, inciso II, e §13, inciso II, do Código de Processo Civil, e tendo em vista as limitações de competência desta Presidência, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator do acórdão recorrido para as providências que entender cabíveis. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031